Tribunal: TJMT
Processo: 1008567-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO e SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de execução de Título Extrajudicial no 0000654-25.2002.8.11.0037, movida em seu desfavor por FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA, que indeferiu o pedido de levantamento das penhoras realizadas nos imóveis n. 16.531, n. 31.196 e n. 13.727 e do veículo penhorado nos autos.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Breve relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Cuida-se de execução de título extrajudicial, proposta em 16/04/2002 pela agravada em face dos agravantes, que tem por objeto Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, emitido em 09/12/1999, na qual foi oferecido em garantia hipotecária 01 (um) lote de terras com área de 400 has (quatrocentos hectares), desmembrado de uma área maior, denominado “Flor da Mata” situado no Município de Diamantino-MT (ID 36249124-pág. 17/20-origem).
Na inicial, foi apontado que o valor do débito perfaz a quantia de R$ 242.992,53 (ID 36249124-pág.13-origem).
Em 15/10/2003, foi realizada a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, de matrícula no 31.116, do RI de Diamantino-MT, o qual pertence aos executados/agravantes (ID 36249124pág.93/97-origem), ainda pendente de avaliação.
Os Agravantes opuseram embargos à execução, no entanto, foi julgado improcedente (ID. 36249127- Pág.8-origem).
Diante da não localização do imóvel penhorado para avaliação (ID 36249127-pág.42-origem) e pedido formulado pela exequente, o processo foi suspenso (ID 36249127-pág. 62/71-origem).
Ato seguinte foi requerido pela parte exequente e deferida pelo juízo, a penhora dos bens imóveis registrado nas matrículas no 31.116, 16.531, 31.196 todas no cartório de Diamantino/MT e matrícula 13.727 referente ao cartório de Lucas do Rio Verde (ID. 36249127-Pág 88/89-origem), bloqueio da quantia de R$ 146,25 (ID 36249127-pág. 108/119-origem) e restrição/penhora do veículo Honda, modelo Fit LX Flex, placa NUA7377 (ID 36249129 – fl. 244 – origem e ID 63605963/63605964-origem).
No ID 59457059, os executados chamaram o feito a ordem pugnando pela realização da avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n. 31.116 do CRI da Comarca de Diamantino e levantamento das penhoras realizadas nos imóveis n. 16.531, n. 31.196 e n. 13.727 e do veículo penhorado, sobrevindo a decisão agravada, ora recorrida.
Pois bem.
Não obstantes os argumentos apresentados pelos agravantes, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isto porque, não obstante a norma contida no § 3o do artigo 835 do CPC, a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, não pelo devedor, haja vista que a garantia é instituída em benefício daquele e não deste.
A propósito:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de veículos. Pedido de liberação rejeitado pela decisão agravada. Alegação de que a penhora deve se limitar ao imóvel dado em garantia hipotecária. Preferência que apenas pode ser invocada pelo credor. Contrição sobre bem diverso daquele dado em garantia. Possibilidade. Relativização do § 3o do artigo 835 do CPC admitida. Interesse do credor. Precedentes. Mantença. A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele e não deste. Aplicar a regra do § 3o do artigo 835 do CPC em favor do devedor colocaria o credor com garantia real em situação inferior ao do credor quirografário, considerando que este poderia efetuar a penhora de outros bens, ao passo que o credor pignoratício somente poderia penhorar o bem dado em garantia. Recurso conhecido e não provido” (TJPR - 15a C.Cível - 0067127-36.2020.8.16.0000 - Uraí - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 08.03.2021)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA REAL NO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. 1. Em execução de crédito com garantia real, a penhora preferencial estabelecida no § 3o do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, e não pelo devedor, uma vez que a garantia é instituída em benefício daquele. Inteligência dos artigos 835, caput, § 3o, e 797, do CPC. 2. No voto condutor do acórdão constam os motivos que levaram à manutenção da penhora efetivada nos autos, razão pela qual não há falar-se em omissão. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, hipótese não verificada no caso concreto. 4. Os embargos de declaração não têm aptidão para provocar o reexame de questão decidida no julgamento do recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJ-GO - AI: 02355168820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)
Não se pode perder de vista, ademais, que a execução é concebida no interesse do credor, ex vi do artigo 797 do CPC.
Cabe ressaltar ainda, que na presente execução ainda não foi realizada a avaliação do imóvel dado como garantia e penhorado, de modo que qualquer quantia encontrada é válida e servirá para a diminuição da dívida, resolvendo-se a insuficiência por complementação da penhora, na forma do art. 874 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=r e l a t o r =